Tribunal: STF
Processo: MS 22384
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-14
Data de publicação: 1997-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONTRA OMISSÃO DE GOVERNADOR DO ESTADO: DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
(REPASSE DOS DUODÉCIMOS) (ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F. (ART. 102, I, "N", DA
C.F.).
LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE
AGIR.
1.      A competência originária do S.T.F., para o processo e
julgamento da impetração, com base no art. 102, I, "n", da C.F.,
ficou bem demonstrada na petição inicial, com indicação, inclusive,
de precedentes do Plenário, em situações análogas.
2.      O Tribunal de Justiça tem legitimidade ativa para
pleitear, mediante Mandado de Segurança, o repasse dos duodécimos,
de que trata o art. 168 da C.F.
3.      E o Governador do Estado legitimidade passiva, pois é a
autoridade responsável por essa providência.
4.      Embora o impetrante pudesse utilizar-se da via ordinária,
em processo de ação cominatória, nada impedia que se valesse da via
do Mandado de Segurança, pelo qual também se pode, em tese, compelir
a autoridade pública à prática de algum ato, que haja deixado de
praticar, e a que esteja juridicamente vinculada.
5.      O repasse dos duodécimos vencidos antes da impetração,
relativos aos meses de setembro e outubro de 1995, já ocorreu, em
cumprimento à medida liminar deferida. Assim, também, aquele
relativo aos meses subseqüentes, ao menos até o de novembro de 1996.
6.      Nesses pontos, portanto, o Mandado de Segurança está
prejudicado, pois seu objetivo já foi alcançado.
7.      No que concerne, porém, aos meses posteriores, de
dezembro de 1996, em diante, o M.S. é deferido, em caráter
definitivo, confirmando-se a medida liminar e determinando-se à
autoridade coatora que providencie o repasse dos duodécimos, tanto
dos que se venceram no curso do processo, quanto dos que se vencerem
até o final de seu mandato, sempre até o dia 20 de cada mês.
8.      Preliminares rejeitadas. Pedido parcialmente prejudicado.
E, noutra parte, deferido, nos termos do voto do Relator.
9.      Decisão unânime.